Tribunal: TJDFT
Processo: 0754282-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO DA BANCA EXAMINADORA. IADES. INSTITUIÇÃO DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROVIDO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL.
1. Cinge-se a controvérsia em definir qual o juízo competente para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra Banca Examinadora de Concurso para provimento de cargo de servidor público temporário do Distrito Federal.
2. Observa-se que o ato questionado — indeferimento da condição de PCD de candidata em concurso público — teria sido praticado pelo Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, organização civil de direito privado, de interesse público, sem vínculo hierárquico com o Distrito Federal, e responsável, em conclusão do processo, pela verificação da qualificação do candidato como pessoa com deficiência, conforme consta no Edital Concurso Público 053/2023-SEEDF.
3. Destarte, sendo o Instituto o único responsável pela formação da equipe multiprofissional que analisa a qualificação de candidato à vaga destinada a pessoa com deficiência e considerando o resultado dos recursos administrativos, a conclusão é que resta afastada a competência específica do juízo fazendário.
4. Considerando que a banca organizadora de certame público para o provimento de cargo público não integra a Administração Pública centralizada ou descentralizada do Distrito Federal, razão assiste ao juiz suscitante, devendo o mandado de segurança tramitar em juízo cível.
5. Juízo da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante declarado competente.
6. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido.